Tribunal: STF
Processo: RE 1446658
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-12
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 459. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ATENDIMENTO MÉDICO. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Inicialmente, verifica-se que o Município de Campo Grande/MS administra recursos com o objetivo de fornecer atendimento médico a seus servidores, designando profissionais de saúde para a tarefa, alegando, todavia, não ser devida a contribuição previdenciária estampada no inciso III do art. 22, da Lei n.° 8.212/91, uma vez que os próprios profissionais em questão devem ser considerados contribuintes individuais, sendo destes a responsabilidade pela contribuição, nos termos do inciso II do art. 30, do mesmo diploma legal. II. Ora, resta patente o vínculo de responsabilização da Fazenda Pública autuada, diante de toda a intermediação promovida diretamente junto aos profissionais de Saúde, os quais somente prestam serviço aos servidores municipais na imediata medida em que são acionados pelo Município Campo Grande/MS. III. O Decreto n.° 3.048/99, em seu art. 199-A, inciso I e art. 201, inciso II, trata do recolhimento previdenciário para o contribuinte individual que se observa somente quando ausente relação de trabalho com a fonte (ou equiparado), o que, na espécie, não se verifica, pois o atendimento médico sistemático perante cada servidor jamais existiria não fosse a iniciativa do Município, que determina a prestação de serviço remunerando o profissional médico através dos recursos do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - FUNSERV, gerido pela Fazenda Municipal. IV. Assim sendo, os profissionais de saúde, em sua relação trabalhista, estão sujeitos aos infortúnios próprios do cotidiano, o que caracteriza a necessidade de custeio para o pagamento de benefícios previdenciários, o qual se materializa, acertadamente, através da retenção contributiva sobre a sua remuneração. V. Por fim, no que concerne à alegação de imunidade fiscal, constata-se que a Fazenda Municipal não comprovou o caráter de entidade assistencial do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - Funserv (artigo 195, §7°, da CF) e, tampouco, o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. VI. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores, acompanhada por esta Corte Regional, firmaram entendimento de que para ter direito à isenção a entidade deva comprovar que é portadora do certificado de entidade beneficente. VII. Remessa oficial e apelação improvidas” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 195 da Constituição da República. 



    Argumenta “que o FUNSERV [Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal] preenche todos os requisitos legais para a obtenção da isenção de que trata o dispositivo constitucional em vigor [§ 7º do art. 195 da Constituição da República]” (fl. 5, e-doc. 11).



    Sustenta que os serviços de saúde “são prestados diretamente ao servidor, que contribui com parcela de seus vencimentos para o custeio de tais serviços de saúde, atuando o Fundo apenas como um intermediário entre o servidor e o médico” (fl. 5, e-doc. 11).



    Salienta que “as atividades desempenhadas pelo fundo público administrado pelo recorrente tem natureza de filantrópicas e portanto consideradas isentas segundo o estabelecido no art. 195 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 11).



    Ressalta “que não há crédito a ser constituído, ante a inexistência de hipótese de incidência a autorizar a exação, devendo ser anulado integralmente o lançamento efetuado pelo fisco previdenciário” (fl. 5, e-doc. 11).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, considerando nulos os lançamentos levados a efeito pela União Federal ora recorrida” (fl. 6, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 16.12.2016 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o recorrente apenas mencionou que “a questão posta no presente recurso tem repercussão geral, posto que se discute no presente caso, o direito de ente municipal de se ver fora do campo de exação de Contribuição Social para o financiamento da seguridade social, haja vista não ser a atividade que desempenha destas passíveis de sofrer referida tributação” (sic, fl. 2, e-doc. 11).



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.352.820-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    6. Quanto aos requisitos legais para a concessão da imunidade tributária pleiteada pelo recorrente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, nestes termos:



     “(...) no que concerne à alegação de imunidade fiscal, constata-se que a Fazenda Municipal não comprovou o caráter de entidade assistencial do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - Funserv (artigo 195, §7°, da CF) e, tampouco, o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, como bem fundamentou o MD. juiz a quo. 



    Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores, acompanhada por esta Corte Regional, firmaram entendimento de que para ter direito à isenção a entidade deva comprovar que é portadora do certificado de entidade beneficente” (fl. 1, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária de entidades beneficentes de saúde, educação e assistencial social, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 22.11.2013).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.192.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.264.731-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO” (RE n. 997.592-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os fundamentos de insuficiência na preliminar de repercussão geral e da inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, são fundamentos suficientes a inviabilizar o prosseguimento do presente recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora